Tribunal: TJDFT
Processo: 0725755-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725755-44.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOTON INFORMATICA S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., FOTON INFORMATICA S.A. DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 75527995, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 34a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 124-A, II, do RITJDFT. Anote-se inscrição para Sustentação Oral, nos termos do art. 937, §4o, do CPC. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora